Tribunal: TJES
Processo: 5006113-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006113-04.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAYANNE PEREIRA LIRA

RECORRIDO: JOSE MAURICIO LIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL PRIVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. A recorrente alegou que a petição inicial reúne elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria quanto ao suposto crime de difamação, previsto no art. 139, c/c art. 141, III, do Código Penal, requerendo o prosseguimento da ação penal e a instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime apresenta lastro probatório mínimo apto a ensejar a instauração de ação penal privada pelo crime de difamação; (ii) estabelecer se há indícios de configuração de outro ilícito penal, distinto do tipificado no art. 139 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A queixa-crime não contém elementos probatórios mínimos que indiquem a prática de fato típico, ilícito e culpável, exigência necessária para o regular exercício da ação penal privada, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

4. O tipo penal de difamação requer a divulgação de fato ofensivo à reputação da vítima com o elemento subjetivo do injusto (animus diffamandi), o que não se evidencia nas condutas descritas, dado que o querelado dirigiu suas manifestações ao ambiente bancário por motivos pessoais, sem clara intenção de desabonar a imagem da querelante perante terceiros.

5. Embora ausente justa causa para o processamento por difamação, os fatos narrados podem indicar possível prática de crime de perseguição (art. 147-A, Código Penal), de ação penal pública condicionada à representação, cuja análise compete ao Ministério Público.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inicial acusatória, mesmo em infrações de menor potencial ofensivo, deve vir acompanhada de suporte mínimo probatório. (STJ, RHC 61.822/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17.12.2015, DJe 25.02.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição da queixa-crime é medida cabível quando ausentes elementos indiciários mínimos que demonstrem a materialidade e autoria do delito imputado, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

2. A análise de eventual configuração de crime diverso, de ação penal pública condicionada à representação, cabe ao Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 395, III; CP, arts. 139, caput, 141, III, e 147-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 61.822/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17.12.2015, DJe 25.02.2016; STJ, Inq 1.656/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAYANNE PEREIRA LIRA
em face de decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Comarca da Capital, por meio da qual o Juízo de piso rejeitou a queixa-crime oferecida pela recorrente em desfavor de
JOSÉ MAURÍCIO LIRA
, sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, com fulcro no inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a recorrente alega que a queixa-crime apresenta todos os elementos indicadores da materialidade e da autoria do suposto crime de difamação perpetrado pelo acusado.

Pugna, portanto, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória para apurar o crime de difamação.

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões do querelado
JOSÉ MAURÍCIO LIRA
,

pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13488651), opinando pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAYANNE PEREIRA LIRA
em face de decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Comarca da Capital, por meio da qual o Juízo de piso rejeitou a queixa-crime oferecida pela recorrente em desfavor de
JOSÉ MAURÍCIO LIRA
, sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, com fulcro no inciso III, do art. 395 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a recorrente alega que a queixa-crime apresenta todos os elementos indicadores da materialidade e da autoria do suposto crime de difamação perpetrado pelo acusado.

Pugna, portanto, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória para apurar o crime de difamação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

A querelante
RAYANNE PEREIRA LIRA
ofereceu queixa-crime em desfavor do querelado
JOSÉ MAURÍCIO LIRA
, seu genitor, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 139,
caput
, c/c o art. 141, inciso III e 147-A, do Código Penal, narrando que, nos dias 13/04/2024, 17/05/2024, 22/05/2024, o querelado lhe perseguiu e, ato contínuo, imputou fato ofensivo à sua reputação.

Consoante a queixa-crime, no dia 13/04/2024, o querelado enviou uma mensagem em rede social para a pessoa de nome Marília Paizante, colega da querelante, a fim de saber o paradeiro da filha, questionando onde estariam “suas amiguinhas” e dizendo que “é estranho viajar com as amiguinhas, mas só tirar fotos sozinha”.

No dia 17/05/2024, o querelado, junto à pessoa de nome Edneia Pereira da Vitória Bastos, sua prima, foi até a residência da vítima e, gritando para os vizinhos, exigiu falar com o síndico.

Diante disso, a querelante comunicou os fatos que, em tese, caracterizam o crime do art. 147-A, do CP, no Boletim Unificado de nº 54887450, manifestando seu desejo de representar criminalmente contra o querelado.

Consta na peça inicial, ainda, que, no dia 22/05/24, o querelado ligou para o número corporativo da querelante do Banco Bradesco, onde a querelante é gerente de Pessoa Jurídica, com o intuito de persegui-la em seu local de trabalho,
não sendo sido atendido após três tentativas.

Não satisfeito, o querelado registrou reclamação junto ao SAC do Banco Bradesco, dizendo que, o “
cliente informou que está tentando contato com a sua Gerente Sra. Raiane Lira da agência de Vitória-Centro 0485, quando conseguiu o contato com a gerente, se identificou, a mesma desligou a ligação e não atende mais os retornos do cliente. Cliente não informou o motivo do contato, porém precisa desse contato com a gerente ou com o gerente geral da agência”.

No dia seguinte, 23/05/24, o querelado registrou outra reclamação junto ao SAC do Banco Bradesco, em desfavor da querelante, com o claro intuito de difamá-la e prejudicá-la em seu local de trabalho, diante da seguinte declaração:
“cliente deseja registrar uma insatisfação em relação a sua gerente Raiane lira pois o mesmo alega que entrou em contato com a gerente e ao atender desligou a ligação e desligou o celular para não receber mais ligação do cliente. Cliente se sente muito mal com o atendimento e deseja uma tratativa pois não acha que os gerentes devem agir dessa forma”.

Extrai-se da inicial que a segunda reclamação envolveu o gerente da agência em que a querelante trabalha, pois o querelado solicitou que o banco tomasse providências em face da funcionária.

Nesse ínterim, o gerente administrativo retornou o contato feito pelo querelado para saber o motivo da insatisfação, mas o querelado não soube responder quais eram suas dúvidas.

Na ocasião, o querelado admitiu que seu interesse era particular (e não um problema bancário) e foi informado pelo gerente administrativo que esse tipo de questão não era resolvida através daquele canal, principalmente porque a conta do querelado não era vinculada àquela agência.

Diante do ocorrido, a querelante comunicou os fatos no Boletim Unificado de nº 54627773, consignando ter sofrido atos de importunação, difamação e constrangimento.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão por meio da qual o Juízo primevo rejeitou a queixa-crime, sob o fundamento de inexistência de justa causa para o exercício da ação penal.

No
decisum
, o magistrado, ainda, declinou sua competência em favor do Juizado Especial Criminal, alegando que este seria competente para conhecer de eventual ação penal pública condicionada à representação em razão da prática do crime de perseguição, descrito no art. 147-A.

Em atenção aos autos, entendo que a decisão do Juízo
a quo
não merece ser reformada.

É cediço que
“a inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime), mesmo nas infrações de menor potencial ofensivo, deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal”.
STJ. RHC 61.822/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 25/02/2016. (Info 577)

E, no caso dos autos, entendo que não há indícios mínimos da ocorrência de um crime de difamação.

Segundo a melhor doutrina, para que se configure a difamação, crime contra a honra objetiva, “
o sujeito deve referir-se a um acontecimento que contenha circunstâncias descritivas, tais como momento, local e pessoas envolvidas, não se limitando a simplesmente ofender a vítima
” (MASSON, Cléber. Direito Penal - Parte Especial (arts. 121 a 212) - Vol. 2 - 14ª Edição 2021).

Na situação fática em comento, entretanto, entendo que o querelado não divulgou fato ofensivo à honra da vítima com a intenção de desabonar sua reputação.

Consoante a jurisprudência do STJ,
"os tipos de difamação e injúria exigem, além do dolo, direto ou eventual, o
elemento subjetivo do injusto
- propósito de ofender -, consubstanciado no animus diffamandi e animus injuriandi. Apesar de os crimes contra a honra serem tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução,
deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias
".
STJ. Corte Especial. Inq 1.656/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 9/11/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).

Na hipótese, embora tenha ocorrido a atribuição de qualidades negativas à vítima pelo querelado, não há elementos que evidenciem o
animus difamandi
, pois o elemento volitivo do agente restou direcionado a incomodar a vítima e tolher sua liberdade, existindo indícios de um possível crime de perseguição, disposto no art. 147-A, do Código Penal.

Desse modo, entendo que foi acertada a decisão do Juízo
a quo
no sentido de rejeitar a queixa-crime por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

No tocante à possível prática de outro tipo penal de ação penal pública condicionada à representação da ofendida, entendo que cabe ao Ministério Público Estadual a avaliação do oferecimento da denúncia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida, no sentido de rejeitar a queixa-crime oferecida pela querelante.